Tribunal: TJMT
Processo: 1021543-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021543-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MILTON ALVES DA SILVA - CPF: 700.399.371-60 (AGRAVANTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – RECONHECIMENTO DE FALTAS GRAVES – REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO – PROCEDÊNCIA – REITERADO DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO SEMIABERTO – CONSEQUÊNCIA LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 50, V C/C ART. 118, I, DA LEP
– RECURSO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Comete falta grave o reeducando que não cumpre as condições estabelecidas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme previsto no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal (LEP). Esse descumprimento é particularmente relevante quando as condições impostas se assemelham às atribuídas ao regime aberto, considerando a inexistência de estabelecimento penitenciário específico destinado ao cumprimento do regime mais restritivo (semiaberto - art. 91 da Lei no 7.210/84); portanto, se o reeducando cometeu falta grave ao não cumprir as condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, é necessária a regressão de regime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal,
interposto a tempo e modo por
Milton Alves da Silva,
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
que ordenou a
regressão definitiva
do regime de cumprimento da pena imposta ao agravante.

Em linhas gerais, requer a reforma da decisão, para que seja acolhida a justificativa apresentada pelo agravante, reinserindo-o no regime semiaberto, vez que a decisão de regressão não teria sido devidamente fundamentada.

As
contrarrazões
do
Ministério Público
são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 182137675).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo da Execução Penal (ID. 182137676).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, preferindo deixar de sumariar o seu entendimento (Id. 190138152):

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se nos autos que
Gleuson Ferreira
está cumprindo pena total de
25 anos, 4 meses e 22 dias de reclusão
, relativo a unificação de pena realizado nos autos do
Processo de Execução Penal no 0002458-87.2015.8.11.0064
. Inicialmente, o condenado encontrava-se no regime fechado e, em 30.01.2023, obteve a progressão para o regime semiaberto, com a imposição das seguintes condições:

1. Nos termos da Portaria no004/2022-VEP, de 05 de setembro de 2022, fica alterado, por tempo indeterminado, a sistemática de apresentação em Juízo, ficando excluída a obrigatoriedade de apresentação em Juízo das pessoas condenadas que cumprem pena no REGIME SEMIABERTO ou na modalidade de PRISÃO DOMICILIAR, desde que MONITORADOS ELETRONICAMENTE. a) acaso o ser humano condenado e que cumpre pena em prisão domiciliar ou em regime semiaberto esteja SEM a utilização de monitoramento eletronico por mora estatal, deverá comparecer em Juízo de maneira BIMESTRAL, até que se perfaça a instalação da tornozeleira.

b) fica registrado que, acaso tenha assinado termo de compromisso para instalação da tornozeleira e não tenha comparecido para instalação, poderá incindir em FALTA GRAVE e REGRESSÃO ao regime fechado.

c) Caso ocorra, a apresentação em Juízo deverá ocorrer em dias uteis, das 12h até às 18h na Secretaria desta Unidade Judiciária.

d) A alteração ora determinada somente alcança aos seres humanos condenados que cumprirem rigorosamente as demais condições impostas. É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar da Comarca de Rondonópolis/MT sem prévia autorização judicial, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

2. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão, para trabalhar ou buscar emprego. a) Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão. A comprovação do emprego será feita por: carteira de trabalho devidamente assinada; ou contrato por tempo determinado, ou declaração do empregador com firma reconhecida em cartório. O documento deverá ser juntado nos autos, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução; 4. É vedada a mudança de residência bem como não poderá se ausentar da Comarca que reside sem prévia autorização judicial, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena; 5. São vedados comportamentos que possam afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

6. Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica no TELEFONE 66.99911-3047 (whatsapp) e e-mail monitoramento.matagrande@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no equipamento, bem como, recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias;

7. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

8. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares;

9. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

10. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

11. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

I – Fica ciente o sentenciado, que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA poderá acarretar revogação do benefício e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, e artigo 118, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do monitorado.

II – Adverte-se o sentenciado, que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando estará obrigado à reparação do prejuízo e, ainda, poderá responder criminalmente pelo dano ao patrimônio público.

III – Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser beneficiado com a remição da pena.

IV - Quanto ao funcionamento da tornozeleira eletrônica, informa-se: - SINAL VERDE: tornozeleiras funcionando de forma adequada; - SINAL VERMELHO: indica a necessidade de carregar as tornozeleiras; - SINAL AZUL: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de janela até que a luz se apague; - SINAL ROXO: indica rompimento das tornozeleiras, portanto, o sentenciado deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento por meio do telefone – (66) 99911-3047.

V – Na hipótese de o sentenciado romper a tornozeleira eletrônica será considerado como fuga ao regime semiaberto, tendo em vista que o equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de pena. Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A REGRESSÃO do regime para cumprimento da pena e expedido o mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de prisões.

VI – Deverá o sentenciado se apresentar, no prazo de até 07 dias úteis, no CRAS RIO VERMELHO – localizado em frente ao Centro de Acompanhamento Psicossocial (Centro POP), situada no endereço Rua Poxoréo, no 840 - Centro, Atendimento das 07:00 às 13:00 de segunda-feira à sexta-feira (Telefone: 3411-5307 ou 98413-0269), onde será realizado cadastro e acompanhamento do cumprimento da pena, devendo juntar no processo a declaração do comparecimento.

Entretanto, foi aportado nos autos, possível descumprimento das medidas impostas na progressão de regime, visto que foi certificado nos autos informação de diversas violações da tornozeleira eletrônica (Pág. 1359/1360 – PDF)

Ainda, consta o ofício de Pág. 1402 – PDF, o qual informa a existência de diversas violações. Senão vejamos:

·

16 (UFIB) - fim de bateria

·

43 (UBAT)- bateria baixa 55 (INC) - área de inclusão

·

05 (GPRS) – sem sinal de gprs

·

01 (TROM) – rompimento de cinta

·

04 (UCOR) – detecção de corpo

Destaco que, embora o agravante alegue ter sofrido um acidente, momento em que o aparelho de monitoramento teria se rompido. Fato é que o ofício de Pág. 1382/1383 –PDF informa que o reeducando compareceu a central de monitoramento sem o seu equipamento de monitoramento, não fazendo a devolução do bem e, sequer fez prova da ocorrência do famigerado acidente.

Ademais, salta aos olhos as inúmeras violações cometidas pelo reeducando, indicando que não seguiu as orientações para o cumprimento do regime semiaberto.

Diante disso, o magistrado
a quo
reconheceu o cometimento de falta grave, ressaltando que o reeducando descumpriu com as condições impostas em audiência admonitória, incorrendo em
falta grave.

No caso em apreço, verifico que deve ser mantida a decisão que o regrediu de regime, pois deixou de cumprir, reiteradamente, com condição do regime semiaberto.

Nos termos do art. 50, V, da Lei no. 7.210/84, comete falta grave o condenado que, no regime aberto, descumprir as condições impostas. No caso em tela, quando da progressão ao regime semiaberto, foram impostas ao Agravante, condições similares de regime menos gravoso (aberto). Realmente, pois, como cediço, na falta de colônia agrícola, industrial ou similar, o apenado deverá cumprir a reprimenda em regime aberto, sob pena de arcar com prejuízo oriundo da inércia do Estado em providenciar estabelecimento adequado ao cumprimento de regime semiaberto (art. 91 da Lei no. 7.210/84).

Nesse contexto, conforme já reconhecido pelo Juízo
a quo
, o agravado praticou falta grave consubstanciada no descumprimento de condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

De uma leitura conjunta do art. 50, V, art. 118, I e art. 146-C, parágrafo único, I, da LEP, extrai-se que o descumprimento das condições impostas para cumprimento da pena em regime semiaberto enseja falta grave, autorizando, por conseguinte, a regressão regimental, tal como
in casu
.

Acerca da matéria, assim lecionam
Júlio Fabbrini Mirabete
e
Renato N. Fabbrini
:

“(...). A prática de falta grave é também causa obrigatória de regressão. São faltas graves, para o condenado que cumpre pena privativa de liberdade, as definidas no art. 50 da Lei de Execução Penal (...)”. (In Execução Penal. 12o ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 523/524).

O entendimento jurisprudencial não destoa, vejamos:

“(...). 1.
In casu
, ao deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica e circular pela cidade livremente, longe da esfera de vigilância das autoridades competentes, como consta dos autos, o paciente desobedeceu à ordem de manter o aparelho em funcionamento, incidindo na hipótese do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal - LEP. 2. A prática de infração disciplinar de natureza grave ocasiona a regressão de regime prisional. Precedentes desta Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ, AgRg no HC 595.942/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

“(...). O descumprimento injustificado e reiterado das condições impostas no regime semiaberto é circunstância que configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado, conforme dispõe o artigo 118, I, da LEP.

O prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento deles”. (TJMT, N.U 1026742-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021).

“(...). A monitoração eletrônica poderá ser utilizada na harmonização do regime semiaberto, na hipótese de o sistema penitenciário não dispor de unidade prisional compatível com tal regime, contudo, a violação reiterada das regras a que estava sujeito o reeducando durante o uso da tornozeleira, consistente em não repor-lhe a bateria e descumprir a determinação judicial quanto à área de inclusão em horários e datas em que deveria estar recolhido em sua residência, configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, e art. 39, V, ambos da Lei de Execução Penal, a autorizar a regressão de regime”. (TJMT, N.U 0025387-73.2017.8.11.0055, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 13/03/2018).

Nesse contexto, em que o agravado descumpriu reiteradamente as condições impostas ao regime semiaberto, sendo reconhecida a falta grave em seu desfavor, imperiosa a regressão definitiva para o regime fechado.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao recurso de Agravo em Execução interposto por
Milton Alves da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024